Tribunal: TJSP
Processo: 2253702-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253702-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são impetrantes
ELIAS JOSÉ DAVID NASSER e CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA e Paciente
DOUGLAS EDUARDO GUIOTO ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253702-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 27236
HABEAS CORPUS No 2253702-42.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
AÇÃO PENAL No 0026815-85.2012.8.26.0625
JUÍZO DE ORIGEM: Vara do Júri
IMPETRANTE: ELIAS JOSÉ DAVID NASSER e outro
PACIENTE: DOUGLAS EDUARDO GUIOTO ABREU
Habeas
Corpus.
Não
conhecimento
da
impetração. O paciente busca o afastamento da
qualificadora. Conjunto probatório que já foi
analisado por esta Colenda Segunda Câmara em
sede de apelação. Observa-se, assim, que este E.
Tribunal de Justiça passaria, em tese, a figurar
como autoridade coatora, não tendo, deste modo,
competência para analisar as suas próprias
decisões pela via estreita do remédio heroico,
devendo o paciente utilizar-se de instrumento
jurídico adequado.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, em favor de
DOUGLAS EDUARDO GUIOTO ABREU, sob alegação de estar ele sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de
Taubaté.
Segundo consta da impetração, o paciente foi denunciado,
pronunciado e condenado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do
Código Penal, às penas de 15 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial
fechado.
Inconformado, interpôs recurso de apelação, que foi negado
provimento por esta E. 2a Câmara.
Posteriormente, impetrou Habeas Corpus perante o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253702-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem para fixar em 1/6 (um
sexto) a redução da pena em razão da confissão espontânea, contudo, não
analisou seu pedido de exclusão da qualificadora, que “não constou da petição
inicial e não foi tratado pelo Tribunal de Justiça, o que evidencia a indevida
supressão de instância”.
Insurge-se contra essa situação.
Requer o afastamento da qualificadora referente ao recurso que
dificultou a defesa da vítima, prevista no inciso IV, do § 2o, do artigo 121, do
Código Penal, uma vez que o sentenciado foi o mandante do crime e não
participou da execução do fato, não havendo prova nos autos de que “o crime foi
encomendado, e executado na forma de sua encomenda”.
Diante disso, requer, liminarmente, a exclusão da qualificadora
prevista no inciso IV, do § 2o, do artigo 121, do Código Penal, reduzindo sua
sanção para 12 anos de reclusão.
A liminar foi indeferida (fls. 37/38).
Prestadas as informações, a DD. Procuradoria de Justiça ofereceu
o seu parecer (fls. 224/227).
É o relatório.
É caso de não conhecimento do presente habeas corpus.
Isso porque os impetrantes pleiteiam, por intermédio deste
remédio heroico, o afastamento de uma qualificadora reconhecida pelo Tribunal
do Júri e mantida por este Tribunal de Justiça em sede de apelação.
Consultando
os
autos
do
processo-crime
no
0026815-85.2012.8.26.0625, constata-se que esta Colenda 2a Câmara de Direito
Criminal, por Acórdão datado de 07 de agosto de 2017, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela Defesa, mantendo, na íntegra, a sentença
proferida.
O Acórdão sobredito assim restou ementado:
HOMICÍDIO - PENA Conforme muito bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253702-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
observou o MM. Juízo de Direito “a quo” na
primeira fase da dosimetria, o apelante “se prestou
a ordenar covarde e injustificado ataque contra
sua ex-companheira, ensejando com essa atitude o
ceifamento prematuro, absurdo e despropositado
de uma jovem mãe, pessoa honesta, idônea e com
alta expectativa de vida útil e produtiva (está
registrado
nos
autos
que
Débora
cursava
faculdade de Direito, denotando interesse no
aprimoramento pessoal e investimento em nova
formação
profissional);
as
circunstâncias
evidenciadas aqui relativamente ao momento e ao
local escolhidos para execução de crime mostram
singular
e
significativo
empenho
para
sua
consecução, mostrando-se, assim, objetivamente,
aptos à causação anormal de forte trauma na
jovem filha da vítima, não bastasse tão somente o
fato de lhe tornar órfã e lhe impor sofrimento
inerente a isto; tais fatos não podem, à guisa das
consequências divisadas do crime, ser olvidados a
bem da definição da resposta estatal cabível ao
caso, mercê do caráter de reprovação decorrente
da prática do delito, no âmbito das circunstâncias
conhecidas e provadas da sua ocorrência. Sopesadas as demais circunstâncias legais, nenhuma delas de especial relevância na
oportunidade, e ainda atento ao reconhecimento
das qualificadoras imputadas que, por sua
quantidade, natureza, autonomia e variedade,
recomendam
exasperação
expressiva
e
proporcional do maior juízo de censurabilidade da
conduta, uma delas aproveitada como circunstância judicial desfavorável, além de
erigirem o crime à condição legal de hediondo, a
pena básica fica arbitrada em 16 (dezesseis) anos
de reclusão. Diversamente do que alega a Defesa,
ressalta-se que não há qualquer óbice em majorar
a pena básica do apelante, considerando as
circunstâncias relacionadas ao local e à forma
como a vítima foi morta, sob a alegação de que o
apelante não foi o autor dos disparos de arma de
fogo. Isso porque restou demonstrado que o
apelante, mandante, repassou ao autor dos
disparos todas as informações sobre a rotina e os
horários
da
ofendida,
demonstrando,
inequivocamente, que deu sua contribuição para o
resultado típico e, por ele deve responder. Ou seja,
o apelante e o corréu agiram ativamente e de modo
sincronizado,
coordenado
e
pré-ajustado.
Adequada, também na segunda fase da dosimetria,
pelos motivos expostos a fls. 1485, a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253702-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pena, pela confissão espontânea, de somente 06
(seis) meses, ancorando a reprimenda em 15 anos
e 06 meses de reclusão.
Portanto, o afastamento das qualificadoras já foi objeto de análise
perante este Tribunal de Justiça.
Também, consta no sistema SAJ/SG que houve interposição de
recurso especial, que não foi admitido, por decisão datada de 21 de março de
2018.
A Defesa, ainda, inconformada com a decisão deste Tribunal de
Justiça, que não admitiu o recurso especial, interpôs agravo de despacho
denegatório.
A Excelentíssima Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, por decisão datada de 22 de maio de 2018, não conheceu do
agravo em recurso especial.
A sentença condenatória, confirmada por Acórdão, dessa forma,
transitou em julgado para a Defesa em 03 de setembro de 2018.
Nota-se, destarte, que os impetrantes questionam o V. Acórdão
proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal desta Corte, que
sobejamente analisou a prova contida nos autos da ação penal.
Observa-se, assim, que este E. Tribunal de Justiça passaria, em
tese, a figurar como autoridade coatora, não tendo, deste modo, competência
para analisar as suas próprias decisões pela via estreita do remédio heroico,
devendo o paciente utilizar-se de instrumento jurídico adequado.
Posto isto, não se conhece da impetração.
ALEX ZILENOVSKI Relator